Tribunal: TJDFT
Processo: 0728395-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728395-23.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA DESPACHO Desentranhe-se a petição de id 54201171, conforme requerido no id 54311873. Intime-se o agravante para contrarrazoar o Recurso Especial interposto no id 54331064. Após, remetam-se os autos à Presidência da Corte. Brasília/DF, 15/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator